Tribunal: TJES
Processo: 5004108-77.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004108-77.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RECORRIDO: ELISANGELA LIBERATO MAROTO e outros (2)

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004108-77.2022.8.08.0014

R
CTES
:
TELEFONICA BRASIL S.A.; ELISANGELA LIBERATO MAROTO

RECDO
S
:
ELISANGELA LIBERATO MAROTO; TELEFONICA BRASIL S.A..
SERASA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
COBRANÇA INDEVIDA. ORIGEM NÃO COMPROVADA
.
TELA SISTÊMICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NEGATIVAÇÃO.
IN RE IPSA.
AMBOS
RECORREM. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA ATO ILÍCITO PELA EMPRESA RECORRENTE
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM PECÚNIA PARA SUPORTAR O DANO PELA CONSUMIDORA
E DE RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESA APONTADORA DE DÉBITO.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A REQUERENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO D
A EMPRESA
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados em Ids. 8097241 e
8097245
.

Contrarrazões da empresa recorrente em Id. 8097250. Contrarrazões da autora recorrente em Id. 8097253, estando esta assistida de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente/Requerida (Id. 8097245), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente/Requerente (Id.
8097241
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O s presente s Recurso s Inominado s
tem como objetivo a reforma da
r.
sentença objurgada (Id. 8097239), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487 inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo qual CONDENO a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A., a pagar, à parte autora, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data da sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
’’

Trata-se de
a
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela provisória sob o argumento de que a parte autora
percebeu cobrança indevida pela empresa de telefonia ré, tendo tal débito sendo inscrito em órgão de proteção ao crédito, ora segunda requerida SERASA S.A.

A Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a cobrança objeto dos autos se trata de saldo devedor da consumidora/autora perante o serviço que oferece e, ante ausência de pagamento, regular seria a negativação da requerente.

Lado outro, a recorrente
ELISANGELA LIBERATO MAROTO

em suas razões recursais
requer reconhecimento de responsabilidade da requerida SERASA S.A. no caso em comento conquanto teria participado no ilícito e
alega que o montante indenizatório fixado seria exíguo para reparar o dano amargado, pelo que pugna pela majoração
para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de débito pendente por parte da autora para com a empresa vez recorrente referente a contrato de prestação de serviços, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a cobrança é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa.

Com efeito, em que pese a tese recursal da empresa requerida de ausência de ato ilícito, como brilhantemente apontado pelo Ilmo. Sentenciante, a ré, em sua cobrança, sequer aponta a linha telefônica na qual estaria presente pendência de pagamento

Nessa esteira, está preconizado o devido direito pelo consumidor à informação no Código de Defesa de Consumidor pátrio, no intuito de se evitar práticas abusivas. Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (grifo nosso)

Não distante, esta recorrente apresenta suas alegações expondo apenas telas sistêmicas, que não se mostra suficiente para atestar o alegado, haja vista sua natureza unilateral, ao qual apenas esta possui acesso e controle, de forma que não é possível atestar a sua autenticidade e veracidade.

Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. -
Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarado inexistente o débito e a relação jurídica
–
Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnadas pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz
– A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano – O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido.
(TJ-MG
–
AC: 10000220197776001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022) (grifo nosso)

Desse modo, resta evidente a falha na prestação de serviço da empresa recorrente,
razão em que voto para negar provimento ao seu recurso inominado interposto.

Noutro giro, em análise do recurso inominado interposto pela autora, requer primeiramente a responsabilização da segunda requerida SERASA S.A. Contudo, tal pedido não merece prosperar, pois, ainda que não se conheça o instituto da responsabilidade solidária entre as empresas prestadoras de serviços, trata-se de plataforma que apenas aponta em seus sistemas os débitos informados pelas empresas, não sendo possível comprovar, no caso em comento, qualquer ilicitude praticada pela dita demandada.

Assim é a jurisprudência, veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - Irregularidade dos apontamentos de débitos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito -
Ré que não pode ser responsabilizada pelas anotações que são geradas em seu sistema de acordo com as informações fornecidas por seus associados ou conveniados
- Ré que logrou comprovar a prestação dos seus serviços sem qualquer mácula, enviando comunicados conforme os dados que lhe foram repassados - Indenização indevida e inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso provido .
(TJ-SP - CR: 3225034900 SP, Relator: de Santi Ribeiro, Data de Julgamento: 13/01/2009, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2009) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA.
O SERASA, na condição de mero banco de dados, se limita a reproduzir as informações que constam dos cadastros restritivos, e, portanto, não é responsável pela exatidão dessas informações. É pacífico que não compete à apelada verificar a veracidade de tais informações, principalmente por não ter acesso à relação negocial que ensejou o pedido de inclusão, considerando que a responsabilidade por tal ato é única e exclusiva da empresa que requer a negativação. Precedentes C.STJ
e TJRJ. Manutenção da sentença. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ – APL: 00499299620208190001, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 01/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2021) (grifo nosso)

Portanto,
comungo do entendimento sentencial de ausência de responsabilidade da segunda ré.

Por fim
, quanto a tese recursal d
a
autor
a
de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
voto pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
pois trata-se de lesão moral
in re ipsa
e grave – negativação
indevida – e que tal fator pôs “em xeque” a obtenção de veículo proveniente de consórcio.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu
TELEFÔNICA BRASIL
S.A. e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerente
ELISANGELA LIBERATO MAROTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte,
para majorar o valor de indenização moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença.
Fica mantido os demais termos da r.
S
entença guerreada.

CONDENO
a
recorrente/requerid
a
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)